Tribunal: STF
Processo: Pet 11626
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. DENÚNCIA QUE IMPUTA A PRÁTICA DAS CONDUTAS DESCRITAS NOS ARTS. 154-A, § 2º, E 299, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA DOS FATOS DELITUOSOS QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DOS CRIMES IMPUTADOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA.



    1.Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do art. 102, I, ‘b’, da Constituição Federal – por uma de suas Turmas (RiSTF, artigo 9º, I, ‘a’) – para analisar o recebimento da denúncia e para processar e julgar posterior ação penal. Critério de competência focado na natureza do fato criminoso praticado no exercício do cargo e em razão das funções exercidas pela parlamentar. Intenção dos acusados em prejudicar a credibilidade e regular funcionamento do Poder Judiciário. Ação praticada de forma indissociável ao mandato exercido (AP 937 QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 11/12/2018).



    2. Denúncia que imputa à Deputada Federal CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA e a WALTER DELGATTI NETO os delitos previstos nos arts. 154-A, § 2º (invasão de dispositivo informático) e 299 (falsidade ideológica) do Código Penal, em razão de invasão a sistemas de informática utilizados pelo Poder Judiciário, com o fim de adulterar informações e emissão de documentos ideologicamente falsos, com o fim de prejudicar direitos, em concurso material (art. 69, caput, do Código Penal), com o objetivo de angariar capital político, em razão de suposta confirmação da falta de segurança dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça.



    3. Não é inepta a denúncia que expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos, permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta CORTE (AP 560, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 11/6/2015; INQ 3204, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/8/2015).



    4. Presença dos requisitos do art. 41 do CPP e de justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir de seus três componentes tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e se traduz na existência, no inquérito policial ou nas peças de informação que instruem a denúncia, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria (Inq. 3.719, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/10/2014).



    5. DENÚNCIA INTEGRALMENTE RECEBIDA em face de WALTER DELGATTI NETO e CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA, pela prática das condutas descritas nos arts. 299 (falsidade ideológica) e 154-A, parágrafo 2º, (invasão de dispositivo informático qualificada pelo prejuízo econômico), ambos do Código Penal, observadas as regras do art. 29, caput, (concurso de pessoas) na forma do art. 69 (concurso material), ambos do mesmo diploma.